Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-10.2025.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000356-10.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.699.900-99 (APELANTE), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BF LTDA - CNPJ: 34.799.404/0001-09 (APELANTE), SUPERAGRO AGRONEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 33.699.823/0001-06 (APELADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA JUNIOR LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de inexistência de elementos probatórios capazes de comprovar a hipossuficiência financeira do Embargante/Recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Apelante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, à luz da documentação apresentada nos autos, em especial diante de evidências que contradizem a alegação de insuficiência de recursos.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo que a declaração firmada pela parte não goza de presunção absoluta, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

4. No caso, a documentação constante dos autos revela a existência de bens de elevado valor, como veículo automotor avaliado em R$500.000,00, bem como atuação como produtor rural com transações comerciais expressivas, o que afasta a presunção de hipossuficiência.

5. A ausência de demonstração de que o pagamento das custas e despesas processuais comprometeria a subsistência do Recorrente inviabiliza a concessão da benesse legal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de apelação conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
:
“1. A concessão da assistência judiciária gratuita exige a efetiva demonstração da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração firmada pela parte, quando existirem elementos que apontem em sentido contrário. 2. A presença de bens de alto valor e atividade econômica relevante descaracteriza, por si só, a alegada insuficiência de recursos.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO DA SILVA JUNIOR e outro
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, MT, nos autos de Embargos à Execução, opostos em face de
SUPERAGRO AGRONEGOCIOS EIRELI
.

A execução originária de nº 1000087-68.2025.8.11.0037, tem como título executivo termo de confissão de dívida com garantia de penhor de bem imóvel, firmada em 07/08/2022, com vencimento único em e 30/05/2025, no valor de R$ 475.651,11 (quatrocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e onze centavos).

Na sentença recorrida (ID. 282788898), o juízo
a quo
determinou o cancelamento da distribuição, pois o Embargante/Apelante não comprovou fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, e que oportunizado o recolhimento das custas e taxas judiciárias iniciais, deixou de obedecer o comando legal.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta a admissibilidade da apelação, mesmo sem o preparo, por tratar-se de recurso cujo objeto é justamente o indeferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 101, §1º, do Código de Processo Civil.

Além disso, argumenta que a presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, especialmente diante da hipossuficiência do Apelante, demonstrada documentalmente nos autos.

Alega ofensa ao princípios da cooperação, economia e celeridade processual, em virtude do indeferimento da gratuidade e da extinção do processo sem julgamento do mérito.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, concedendo a assistência judiciária gratuita e determinando o regular prosseguimento dos Embargos à Execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A fim de se evitar arguição de cerceamento de defesa e em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal),
concedo a justiça gratuita ao Apelante tão somente em grau recursal
, para análise do presente apelo.

A tese recursal consiste na possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita ao Embargante/Recorrente.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Analisando a petição inicial e o recurso de apelação, além de todo o conjunto probatório, verifica–se que o Apelante não apresenta qualquer documento que comprove de fato a hipossuficiência alegada, pelo contrário, pelo documento de declaração ao Imposto de Renda/2024 (ID. 289207365), verifica-se bens móveis de vultosos valores, como o automóvel - caminhonete MMC/L200 Triton GLX D 2022, no valor declarado de R$500.000,00.

Além do mais, do contrário ao alegado, o documento de termo de confissão objeto da lide, acostado em ID 282788871, demonstra que o Apelante é produtor rural e adquiriu produtos agriculas sob o empréstimo de grande monta, circunstâncias que, por si só, afastam a condição de hipossuficiência.

Frisa-se que, inobstante a comprovação de seus gastos mensais, tem-se que o pagamento/recolhimento das custas não poderá prejudicar a sua subsistência.

Dessa forma, o conjunto probatório aportado aos autos milita em desfavor da sugerida incapacidade financeira do Apelante, impondo-se o indeferimento do benefício reivindicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA À REQUERIDA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO. A Constituição da República garante o benefício da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não acontece nos autos.
(N.U 1026694-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário, como na hipótese.

Logo, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, de maneira que a concessão da justiça gratuita não se revela adequada.

Por consequência, a manutenção da sentença que determinou o cancelamento da distribuição se revela necessário.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Incabível a majoração dos honorários, em virtude da ausência de fixação na origem (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025